Tribunal: TJES
Processo: 5005956-08.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005956-08.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KELLY DA SILVA MOURA
RECORRIDO: REJANE DE SOUSA MOURA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO

Nº 5005956-08.2022.8.08.0012

RECTE. / RECDA.: REJANE DE SOUSA MOURA

RECTE. / RECDA.: KELLY DA SILVA MOURA

RELATOR: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
LUCIANO COSTA BRAGATTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. OFENSAS PROFERIDAS EM REDE SOCIAL. VIOLAÇÃO À IMAGEM. VIOLAÇÃO À HONRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA PARTE REQUERIDA IMPROVIDO. DANOS MORAIS MAJORADOS. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação indenizatória, proposta por
Kelly da Silva Moura
em face de
Rejane de Sousa Moura
.
Aduz a autora, em síntese, ter sido ofendida pela ré, por meio de um perfil falso para lançamento em rede destas postagens, o que lhe causou abalos de cunho moral. Assim, pleiteou pela condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$25.000,00.

Regularmente intimada (ID. 4338567), a requerida deixou de comparecer à audiência designada (ID. 4338580), tornando-se revel nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95 e enunciado 78 do Fonaje, dando azo à presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida pelo juízo singular (ID. 4338583) resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de
R$2.000,00 (dois mil reais)
a título de indenização por danos morais, devendo este valor ser corrigido monetariamente pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) a partir da
data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ).”

Irresignado, a requerida REJANE DE SOUZA MOURA ofertou Recurso Inominado (ID. 4338738). Em suas razões, alega prescrição da pretensão da autora, inexistência da revelia e não comprovação do dano causado.

A parte autora apresentou Contrarrazões ao RI (ID.4338743), pugnando pelo não provimento do recurso inominado.

Por sua vez, a autora também interpôs recurso inominado (ID. 4338744), pelo qual pretende a reforma parcial da sentença para que seja majorada a indenização a título de danos morais.

Em sede de contrarrazões (ID. 4338751), a ré alega que a majoração do valor da condenação configura enriquecimento indevido, portanto, pugna pelo não provimento do recurso da autora.

VOTO

Conheço dos recursos inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-os em seu efeito devolutivo. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita às recorrentes REJANE DE SOUSA MOURA E KELLY DA SILVA MOURA.

Tendo em vista que ambas as partes interpuseram recurso inominado, passo à análise pormenorizada de cada um.

RECURSO INTERPOSTO POR REJANE DE SOUZA MOURA (REQUERIDA)

Ao analisar o acervo fático probatório dos autos, entendo que não merece provimento o recurso em análise. Explico.

Inicialmente, sobre a preliminar de prescrição do direito de pleitear a reparação de danos morais da autora, entendo que não merece prosperar, haja vista que o conhecimento da autoria delitiva ocorreu apenas após conclusão da investigação da polícia civil, que se deu em 30/09/2019. Portanto,
in casu
, não há ocorrência de prescrição da pretensão da autora.

Ainda, coaduno com o entendimento do juízo de piso sobre a revelia, tendo em vista a devida ocorrência da intimação através de sua advogada habilitada nos autos, sendo registrada a ciência automática no dia 11/07/2022.

No mérito, acompanho o entendimento do juízo
a quo
sobre a ocorrência dos referidos danos morais à honra e à imagem da autora, frente ao conteúdo das mensagens enviadas pela ré por rede social com o claro fim de ofender a honra subjetiva da autora e a ocorrência de revelia.

Não houve qualquer preocupação da parte requerida com a imagem, privacidade, tampouco com os direitos e garantias da parte contrária, constitucionalmente protegidos. Por isso,
o dano moral está caracterizado de forma inequívoca.

Portanto, não merece provimento o recurso interposto.

RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da r. sentença objurgada.

Como dito anteriormente, restam caracterizados os danos morais. Evidente é o transtorno suportado pela autora, ora recorrente, em que a situação perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano.
Protegendo a intimidade dos indivíduos, o
texto constitucional
salvaguardou os momentos íntimos de qualquer exibição e divulgação que faça cidadãos serem expostos ao constrangimento.

Art. 5º, X: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

O processo está cercado de provas das ofensas sofridas pela parte autora, decorrentes de postagem realizada pela parte requerida, que não merecem ser reproduzidas neste voto.

Portanto, caracterizado o dano moral, passa-se à análise do
quantum
indenizatório.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Entendo que o dano moral, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil.

Somado a isto, a redução ou majoração do quantum indenizatório é possível caso seja irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada pelo juízo
a quo
, nesse sentido, vejamos o enunciado nº 32 dos

JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO:

ENUNCIADO Nº 32
- A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

Neste aspecto, entendo pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais, tendo em vista que os transtornos experimentados pela recorrente extrapolaram em muito os limites da razoabilidade, sendo evidente os transtornos gerados, bem como o grave ofensa a sua imagem e honra, de maneira que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se mais razoável, para indenizar a recorrente pelos danos suportados.

DISPOSITIVO

CONHEÇO
do recurso inominado apresentado por REJANE DE SOUZA MOURA, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente em custas e honorários em 10% sobre o valor da condenação, ressalvada a cobrança em razão da gratuidade a que faz jus.

CONHEÇO
do recurso inominado apresentado pela autora KELLY DA SILVA MOURA, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de
majorar para R$ 4.000,00 (quatro mil reais
) a indenização por danos morais, com juros corrigidos pela taxa selic na forma do art. 406 do CC e precedentes recentes do STJ, a contar do presente arbitramento. Sem custas e honorários advocatícios ante provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)